Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS INTEGRADOS. Secretaria de Receita Federal (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED). TRANSCURSO DE TEMPO. PRINCÍPIOs DA RAZOABILIDADE e da proporcionalidade. lapso temporal. não demonstração. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de que é possível a renovação de pedidos de consultas a sistemas integrados, desde que observado o princípio da razoabilidade no caso concreto.
3. Contudo, impossível o exercício do juízo de razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer nesta instância recursal, uma vez que o agravante não se desincumbiu de demonstrar o transcurso do lapso temporal entre a última pesquisa e o pleito de renovação.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.